Tribunal: STF
Processo: RE 88764
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-11
Data de publicação: 1978-03-11

Ementa:
ICM.  Acréscimo  de  20%.  O  Plenário  desta Corte, ao
julgar o RE 84.994, declarou inconstitucional  o  artigo  1.  da  Lei
10.421/71 do Estado de São Paulo, e, consequentemente, o acréscimo de
20% ali estabelecido. Recurso extraordinário conhecido em  parte,  e,
nela, provido.